Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-82.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800647-82.2025.8.14.0401

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1º, CP); SUBTRAÇÃO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL; EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA ASSEGURAR A FUGA; PRETENSÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO; PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou por roubo impróprio, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. Concedido o
sursis
.

Consta que o Apelante subtraiu mercadorias de supermercado e, ao ser abordado, desferiu soco em funcionário para assegurar a fuga, sendo perseguido e detido com recuperação dos bens.

A defesa requer desclassificação para furto, com aplicação da insignificância, e sustenta nulidade por ausência de exame de corpo de delito e insuficiência probatória quanto à violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

Há nulidade pela ausência de exame de corpo de delito para comprovação da violência.

2.

A prova oral é insuficiente ou contraditória quanto ao emprego de violência.

3.

A ausência de imagens de segurança compromete a validade da prova (perda de chance probatória).

4.

É cabível a desclassificação para furto.

5.

Incide o princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a alegação de nulidade. A violência do roubo não exige, necessariamente, vestígios materiais. A ausência de laudo não impede a comprovação quando há prova oral firme e coerente.

2.

Rejeitada a tese de insuficiência probatória. Depoimentos judiciais da vítima da violência e de testemunhas presenciais são convergentes quanto ao soco desferido pelo Apelante para assegurar a fuga. Prova produzida sob contraditório.

3.

Rejeitada a tese de perda de chance probatória. Não demonstrada a existência ou supressão de imagens relevantes. A ausência de gravação não invalida prova oral consistente.

4.

Rejeitada a desclassificação para furto. A violência foi empregada após a subtração para garantir a detenção da coisa, o que caracteriza roubo impróprio, nos termos do art. 157, §1º, do CP.

5.

Rejeitada a aplicação do princípio da insignificância. A presença de violência afasta a mínima ofensividade, por se tratar de crime complexo que protege patrimônio e integridade física.

6.

Mantida integralmente a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

“A ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da violência no crime de roubo quando comprovada por prova oral firme e coerente.”

2.

“A violência empregada após a subtração, com o fim de assegurar a fuga, configura roubo impróprio, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal.”

3.

“A inexistência de imagens de monitoramento não invalida a prova oral produzida sob contraditório, ausente demonstração de prejuízo.”

4.

“O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, em razão da presença de violência.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §1º; CPP, arts. 158 e 564, III, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2668854/RJ; STJ, HC 908.010/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800647-82.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

DEFESA: PAULA LÚCIA LEIVA ROCHA VASCONCELOS E JÚLIA GABRIELA BORGES NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Carlos Henrique Santos Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 11.01.2025, por volta de 18h25min, no supermercado Assaí Atacadista, o Recorrente subtraiu 5 (cinco) garrafas de vodka Grey Goose (750ml) e 5 (cinco) embalagens de desodorantes sprays Rexona Cotton Dry (200ml), e, ao ser abordado por funcionários já no exterior do estabelecimento para apresentação de nota fiscal, desferiu golpe contra o rosto de Rommero Cristian Brabo Santos, buscando assegurar a fuga com a mercadoria, tendo sido alcançado em diligência imediata, com recuperação dos bens e condução à Delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

A denúncia foi recebida em 13.03.2025. (ID 31544557)

A sentença foi proferida em 08.10.2025 (ID 31556417).

Em suas razões recursais (ID 34053050), a Defesa sustenta a insuficiência probatória quanto ao emprego de violência, com destaque para a ausência de prova técnica e para divergências na reconstrução da dinâmica dos fatos, requerendo a desclassificação para o crime de furto; e, desclassificado, a aplicação do princípio da insignificância.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 35712136), nas quais requer o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação, sustentando, em síntese, a suficiência do conjunto probatório para a caracterização do delito reconhecido na sentença e a improcedência do pleito desclassificatório.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso (ID 36524398) e, ao longo da fundamentação, desenvolveu razões no sentido da manutenção da sentença e do desprovimento do apelo; contudo, no dispositivo, por evidente erro material, consignou o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação, providência que não guarda correspondência com a linha argumentativa do parecer, nem com qualquer pretensão anulatória deduzida nos autos, razão pela qual, para fins de síntese, considera-se a conclusão extraída da fundamentação como prevalente.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A peça recursal não veicula preliminar autônoma.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2025, por volta das 18h25min, no supermercado Assaí Atacadista, o Recorrente, mediante violência, subtraiu cinco garrafas de vodka Grey Goose (750ml) e cinco embalagens de desodorantes spray Rexona Cotton Dry (200ml), sendo que, ao ser abordado fora do estabelecimento pelos funcionários Rommero Cristian Brabo Santos e Gabriel Reis de Moraes, desferiu um golpe contra o rosto de Rommero, com o intuito de assegurar a fuga com a mercadoria, tendo sido posteriormente perseguido e alcançado, ocasião em que os bens foram recuperados.

Da alegada ausência de prova técnica e da invocação do art. 158 do CPP

A defesa sustenta que a inexistência de laudo de exame de corpo de delito inviabilizaria o reconhecimento da violência, por se tratar de infração que teria deixado vestígios, invocando o art. 158 do Código de Processo Penal.

A argumentação não prospera.

O tipo penal do art. 157 do Código Penal exige violência ou grave ameaça à pessoa, mas não condiciona a sua configuração à produção de lesão corporal nem à demonstração de vestígio material permanente. A violência apta a caracterizar o roubo pode consistir em agressão física que não deixe marcas duradouras ou que produza sinais efêmeros.

A sentença registrou que a materialidade restou demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos judiciais, além do auto de exibição e apreensão e do auto de entrega.

A inexistência de laudo pericial, em contexto no qual a violência consistiu em um único soco, não impede o reconhecimento da elementar quando há prova oral firme, coerente e convergente, produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, acerca da agressão. A própria sentença consignou que o elemento essencial do roubo é a subtração mediante violência ou grave ameaça, e não a efetiva produção de lesões corporais.

Não se verifica nulidade nos termos do art. 564, III, b, do CPP, pois não houve omissão de formalidade essencial capaz de comprometer a validade do processo. O conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório revelou-se suficiente à formação da convicção judicial.

Da alegada fragilidade e contradições na prova oral

A defesa aponta divergências nos depoimentos dos policiais militares e sustenta que as testemunhas presenciais estariam emocionalmente envolvidas na ocorrência.

O que se observa dos autos é que a condenação não se amparou em relatos indiretos dos policiais, que efetivamente não presenciaram o momento da agressão, mas sim nos depoimentos diretos e harmônicos, produzidos em juízo, da vítima da violência Rommero Cristian Brabo Santos e de Gabriel Reis de Moraes e Anderson Siqueira Beckman.

Gabriel Reis afirmou em juízo ter visto o momento em que o Recorrente desferiu um soco contra Rommero. Anderson Siqueira, cliente do estabelecimento, declarou em juízo ter presenciado o soco no rosto do funcionário. Rommero confirmou em juízo a agressão e relatou que o Recorrente ainda levou a mão à cintura, simulando retirar algo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que não é nulo, por si, o depoimento de testemunha presumidamente interessada no desfecho da demanda, cabendo ao magistrado atribuir o valor que merecer em cotejo com os demais elementos probatórios (STJ – AgInt no AREsp 2668854/RJ, Quarta Turma, j. 14/10/2024).

No caso concreto, os depoimentos são coerentes entre si quanto ao núcleo fático essencial: a existência de um soco desferido pelo Recorrente com o propósito de assegurar a detenção da coisa e viabilizar a fuga. A circunstância de terem participado da perseguição não desnatura, por si, a credibilidade de seus relatos, sobretudo quando convergentes e submetidos ao contraditório.

Não subsiste dúvida razoável, portanto, quanto ao emprego de violência, razão pela qual não incide o princípio do
in dubio pro reo.

Da ausência de imagens do sistema de monitoramento e da teoria da perda de uma chance probatória

A defesa invoca a inexistência de gravações das câmeras de segurança e sugere aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha havido monitoramento específico da ação ou de que imagens tenham sido suprimidas dolosamente. Ao contrário, restou consignado que o Recorrente foi abordado na saída do estabelecimento após solicitação de nota fiscal, tendo inclusive logrado sair da loja antes de ser alcançado.

A aplicação da teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta da relevância da prova para a defesa e de seu potencial impacto substancial no resultado do julgamento (STJ, HC 908.010/SC, 6ª Turma, j. 17/9/2024).

No presente caso, a defesa não demonstrou de que modo específico eventual gravação alteraria o cenário probatório já consolidado por três testemunhos presenciais convergentes. A mera ausência de registro audiovisual não conduz, por si, à invalidação da prova oral produzida sob contraditório.

Da pretendida desclassificação para furto

A desclassificação para o art. 155 do Código Penal pressupõe a inexistência de violência ou grave ameaça.

A sentença reconheceu que a violência foi empregada após a subtração, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa e a impunidade, configurando roubo impróprio.

O contexto fático demonstra que o soco não foi mero ato reflexo de fuga, mas meio empregado para vencer a resistência do funcionário e manter a posse da
res furtiva
. Tal circunstância subsume-se adequadamente ao art. 157, § 1º, do Código Penal.

Inexiste dúvida razoável apta a deslocar a tipificação para o furto. O conjunto probatório revela-se robusto e suficiente à manutenção da condenação pelo delito de roubo impróprio.

Da subsidiária aplicação do princípio da insignificância

Ainda que superada a discussão quanto à violência, a aplicação do princípio da insignificância mostra-se juridicamente inviável em se tratando de crime de roubo.

Trata-se de delito complexo que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade individual. A presença de violência afasta, por definição, a mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da atipicidade material.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastadas as teses de nulidade por ausência de exame de corpo de delito, de insuficiência probatória quanto à violência, de desclassificação para furto e de aplicação do princípio da insignificância, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026